Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
I – Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, art. 1.026, caput, do CPC, portanto as razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu da apelação manifestamente intempestiva.
II – Agravo interno desprovido.